Tribunal: STF
Processo: RE 784200
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DECLARATÕRIOS AVIADOS CONTRA A DECISÃO MONOCRATICA QUE, NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMOU PARCIALMENTE A DECISÃO TAL COMO PRODUZIDA NO ACÓRDÃO DE FLS. 280/286, PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA HOSTILIZADA, E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - CONDIÇÕES DO ART. 932, V, 'B', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILI20I 5—POSIÇÃO DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRINTENÁRIO OU QUINQUENAL - INVOCADO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO EMBARGANTE—IRRELEVÂNCIA—DECISÂOQUE NÃO TRATOU DA DECISÃO DISCUTIDA NOS EMBARGOS - MATÉRIA NÃO CONSTITUCIONAL - PACIFICAÇÃO DO TEMA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS - MULTA PROCESSUAL - APLICABILIDADE. Se o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pelo embargante, qual seja, o RE 765.320/MG, decidido em sede de repercussão geral, não tratou da questão discutida nos embargados, mas especificamente sobre os efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, não fosse por isso, não se tratando de questão constitucional, e o tema estando pacificado no Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a decisão deste Relator que rejeitou os embargos declaratórios e aplicou multa. Não provido com imposição de multa. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, § 2º, da CF, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 608 e 916 da RG. Defende o direito à indenização relativa ao FGTS por todo o período trabalhado durante a sua contratação irregular junto à Justiça mineira.



    3. Decido.



    4. O recurso extraordinário deve ser provido. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, entretanto, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema 608):



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Na hipótese, considerando que o processo fora ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo STF, no julgamento do referido ARE 709.212-RG (Tema 608), deverá incidir a prescrição trintenária, como pretende a parte recorrente. Precedentes: ARE 1.010.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.138.193, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.101.634, Rel. Min. Celso de Mello.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar aplicação do prazo prescricional trintenário em relação ao pagamento do FGTS. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator